Tribunal: TJDFT
Processo: 0751752-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751752-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA PACIENTE: LUAN GABRIEL SANTANA BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA, advogada OAB/DF no 49.628, em favor de LUAN GABRIEL SANTANA BARBOSA, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos no 0715546-96.2025.8.07.0005. Narra a impetrante que o paciente, preso preventivamente por suposto descumprimento de medida protetiva, sofre constrangimento ilegal porque o fato imputado não configuraria o delito do artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Sustenta que a própria vítima autorizou reiteradamente a aproximação, procurou o paciente por iniciativa própria, manteve contato voluntário e manifestou desejo de retomar o relacionamento, destacando que não pretendia prosseguir com a demanda. Argumenta que não houve ameaça nova, agressão ou qualquer fato que justificasse o flagrante ou a conversão da prisão em preventiva. Afirma que a custódia carece de fundamentação concreta, baseada apenas em afirmações genéricas sobre ordem pública. Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, emprego lícito, residência fixa, vínculos familiares sólidos e auxilia no tratamento de sua mãe, o que demonstraria ausência de risco. Assinala que a pena máxima dos crimes imputados é inferior a quatro anos, o que, em caso de condenação, resultaria em regime inicial aberto. Menciona situação humanitária relacionada à doença grave da mãe do paciente, alegando que a prisão agrava indevidamente o quadro familiar sem haver risco processual. Sustenta também que a vítima afastou qualquer temor e que não há indícios de interferência na instrução criminal. Alega que o próprio Ministério Público, ao analisar o caso, teria admitido a possibilidade de suspensão condicional do processo, evidenciando desnecessidade da prisão. No pedido liminar, afirma que a urgência decorre da ilegalidade da custódia, por ser abusiva, desnecessária e sem fundamento concreto, violando o artigo 312 do Código de Processo Penal. Defende que não houve descumprimento da medida protetiva, que não existe risco à ordem pública ou à instrução criminal e que a manutenção da prisão causa dano irreparável ao paciente e à sua mãe. Ao final, requer a concessão imediata da liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a preventiva e determinar a soltura do paciente; subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para cassar a decisão que impôs a prisão preventiva. É o relatório. Decido. O pedido requerido pela impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de novembro de 2025 14:52:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora